Tribunal: TJDFT
Processo: 0714770-55.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC À SEGURADORA SUB-ROGADA. REJEITADA A PRELIMINAR, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela seguradora autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores pagos ao segurado por danos elétricos em equipamentos, sob alegação de falha na prestação de serviço de energia elétrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor faz jus à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor - CDC; (ii) estabelecer se restou comprovado o nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação do serviço de energia elétrica e os danos alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme definiu o Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema Repetitivo 1.282, a sub-rogação da seguradora transfere apenas alguns direitos de natureza material, não abrangendo prerrogativas processuais personalíssimas do sub-rogado, como a inversão do ônus da prova prevista no CDC, que decorre da vulnerabilidade da parte.
4. A responsabilidade civil de concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal – CF, mas exige a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre o fato do serviço e o prejuízo.
5. O art. 611 da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL exclui a configuração do nexo de causalidade caso o equipamento danificado não seja disponibilizado à prestadora de energia para avaliação. A diretiva busca preservar o exercício da ampla defesa e do contraditório. A não disponibilização do equipamento danificado dificulta excessivamente a defesa da concessionária e pauta o processo exclusivamente pelas provas apresentadas pelo autor, em violação à paridade de armas.
6. No caso, a autora não disponibilizou os equipamentos danificados para análise da ré, fato que exclui a possibilidade de reconhecimento do nexo de causalidade alegado, na forma da resolução em questão. A alegação da seguradora, segundo a qual não teria condições de armazenar o equipamento danificado, não é suficiente para afastar a obrigação. O armazenamento dos itens danificados é um ônus previsível da atividade da seguradora, constituindo ônus processual razoavelmente exigível da empresa. Não há nenhum elemento no caso que ateste especial dificuldade no armazenamento dos equipamentos, que são itens eletrônicos relativamente pequenos, que autorize excepcionar tal regra. Conclusão distinta criaria um ônus processual desproporcional para a ré sem justificativa razoável, em violação aos princípios supracitados.
7. Por fim, os laudos apresentados pela seguradora não são suficientes para comprovar o nexo de causalidade, já que se trata de prova produzida unilateralmente, o que impede sua consideração como elemento suficiente para a formação da convicção do Juízo. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Rejeitada a preliminar, recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A seguradora sub-rogada não se beneficia da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor por se tratar de prerrogativa processual personalíssima do consumidor; 2. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica depende da comprovação do nexo causal entre o serviço e o dano. A não disponibilização dos equipamentos danificados para análise técnica, nos termos da regulamentação da ANEEL, afasta o nexo causal.”
------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 611.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.282.